Tribunal: STF
Processo: RE 105150
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
SERVENTUARIOS DE CARTORIO NÃO OFICIALIZADO. ANTIGOS ESCREVENTES
JURAMENTADOS, ROTULADOS COMO TECNICOS JUDICIARIOS, NÃO PERDERAM O
VINCULO EMPREGATICIO COM O CARTORIO DE IMÓVEIS. EXERCEM FUNÇÃO
PÚBLICA, SUJEITOS A ESTATUTO LEGAL PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM PARA JULGAR CONFLITO CONCERNENTE A SUA REMUNERAÇÃO.
PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA DETERMINAR QUE,
AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA, A EGREGIA TURMA JULGADORA
PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO.